Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719003-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CINEIDE PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. EXTRATO E FATURAS. PRESENÇA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. 1. O extrato de cartão de crédito contendo um resumo das despesas juntamente com as faturas mensais demonstrando a utilização do cartão de crédito, a evolução do débito e especificando as taxas aplicáveis e a multa por atraso são aptos a aparelhar ação de cobrança, a despeito da ausência do contrato. 2. Devidamente comprovada a relação jurídica negocial entre as partes e a evolução do débito, a simples ausência do contrato de cartão de crédito não tem o condão elidir a pretensão da parte autora. 3. Apelação desprovida. A recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente, argumenta que a turma julgadora afastou-se do entendimento que promana de outros tribunais, ao considerar que os documentos carreados para os autos são suficientes para demonstração da dívida que se lhe imputa, mesmo não constando entre eles a cópia do contrato celebrado entre as partes. Colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP. 235.738. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029